Tribunal: TJPA
Processo: 0004120-03.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004120-03.2011.8.14.0401

APELANTE: CADIMIEL DO NASCIMENTO PEREIRA , CARLOS ALBERTO REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. APELANTE
CADIMIEL DO NASCIMENTO PEREIRA
. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme se infere nos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto
no art. 157, §2º, incisos I e II

do CP
à pena de
pena de 10 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado e 360 dias-multa, sendo a
pena acima de 08 anos e que não excede 12 anos, a prescrição se
dá em 16 anos
, nos termos do inciso II do art. 109 do CP.
A época dos fatos, o apelante afirmou ser menor de 21 anos, mais não juntos documentos comprobatórios no decorrer da instrução processual, pelo que deixo de considerar na contagem a redução prevista no artigo 115 do Código Penal.
Assim, entre a data do recebimento da denúncia (29/03/2012) e a data da sentença condenatória (26/06/2019) transcorreram 07 anos e 03 meses não restando configurado o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da
prescrição
da pretensão punitiva
retroativa
do apelante Cadimiel do Nascimento Pereira.

APELAÇÃO CRIMNIAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. APELANTE
CARLOS ALBERTO REIS DA SILVA
. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. O apelante
foi condenado pela prática do crime previsto
no art. 157, §2º, incisos I e II

do CP
à pena de
06 anos de reclusão em regime semiaberto e 90 dias-multa.
Nos termos do inciso III do art. 109 do Código Penal, quando a pena é superior a 04 anos e não excede a 08 anos,
a prescrição se dá em 12 anos, e, tendo o apelante comprovado nos autos
através da CTPS nº86953, ser menor de 21 anos à época do crime, cuja data de nascimento é 31/08/1991, faz
jus
pôr a benesse do artigo 115 do CP, ocasionando a redução do prazo prescricional pela metade, passando para 06 anos de reclusão. Como acima relacionado, entre a data do recebimento da denúncia (29/03/2012) e a data da sentença condenatória (26/06/2019) transcorreram 07 anos e 03 meses,
transcorreu um lapso superior a 06 anos, tornando-se necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III e artigo 110, §1º todos do Código Penal.

MÉRITO APELANTE
CADIMIEL DO NASCIMENTO PEREIRA
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
O depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas (policiais militares) na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. Correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, pelo que a mantenho em 05 anos de reclusão, eis que duas circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, o que por si só justifica o afastamento
do mínimo. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

Cadimiel do Nascimento Pereira
e
Carlos Alberto Reis da Silva
, contra a r. decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca Belém que os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, respectivamente, a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 90 (noventa) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 19/03/2011, por volta das 21h30, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com o uso de um revólver, exigiram que a vítima entregasse seus pertences. A vítima estava chegando em sua residência conduzindo sua bicicleta quando os acusados a abordaram e roubaram sua bicicleta, tendo antes a revistado, mas nada encontraram. Após o assalto a vítima solicitou ajuda de uma guarnição da polícia militar, que empreendeu buscar aos assaltantes, culminando com a prisão dos acusados e a recuperação da bicicleta da vítima.

A denúncia foi devidamente recebida (ID 7416872) e após tramitação regular o apelante restou condenado nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa dos réus requer, preliminarmente, pela prescrição da pretensão punitiva, pugnando mérito pela absolvição por insuficiência de provas para condenação, e, alternativamente pela redução da pena-base em face do apelante Cadimiel (ID 7416908).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de 1º grau se manifestou pela decretação da extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal em favor de ambos os apelantes (ID 7416909).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que opinou pelo reconhecimento da preliminar de extinção da punibilidade, pela prescrição apenas ao apelante CARLOS ALBERTO REIS DA SILVA, nos termos do art. 107, IV, do CP e pelo conhecimento e improvimento do apelo quanto ao apelante CADIMIEL DO NASCIMENTO PEREIRA (ID 8674089).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente, a defesa aponta a ocorrência da extinção da punibilidade quanto ao crime roubo, para ambos os apelantes, em razão da ocorrência do instituto da prescrição retroativa, previsto no artigo 110 do Código Penal.

PRELIMINAR APELANTE CADIMIEL DO NASCIMENTO PEREIRA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme se infere nos autos, o apelante Cadimiel do Nascimento Pereira foi condenado pela prática do crime previsto
no art. 157, §2º, incisos I e II

do CP
à pena de
pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa

Quando a pena é superior a 08 (oito) anos e não excede 12 (doze) anos, a prescrição se
dá em 16 (dezesseis) anos
, nos termos do inciso II do art. 109 do Código Penal, verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 10 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela

Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação
dada pela Lei nº 12.234, de 2010). (negritei).

Para que ocorra a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, deve a decisão ter transitado em julgado para a acusação sem apresentação de recurso, sendo o prazo prescricional regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Ressalto, ainda, que à época dos fatos, o apelante afirmou ser menor de 21 (vinte e um) anos, mais não juntos documentos comprobatórios no decorrer da instrução processual, pelo que deixo de considerar na contagem a redução prevista no artigo 115 do Código Penal.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia
(29/03/2012)
e a data da sentença condenatória (
26/06/2019
) transcorreram 07 (sete) anos e 03 (três) meses não restando configurado o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da
prescrição
da pretensão punitiva
retroativa
do apelante Cadimiel do Nascimento Pereira.

PRELIMINAR APELANTE CARLOS ALBERTO REIS DA SILVA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Quanto ao apelante Carlos Alberto Reis da Silva, este
foi condenado pela prática do crime previsto
no art. 157, §2º, incisos I e II

do CP
à pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 90 (noventa) dias-multa.

Assim, nos termos do inciso III do art. 109 do Código Penal, quando a pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos,
a prescrição se dá em 12 (doze) anos, e, tendo o apelante comprovado nos autos
através da CTPS nº86953, ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, cuja data de nascimento é 31/08/1991, faz
jus
por a benesse do artigo 115 do Código Penal, ocasionando a redução do prazo prescricional pela metade, passando para 06 (seis) anos de reclusão.

Como acima relacionado, entre a data do recebimento da denúncia
(29/03/2012)
e a data da sentença condenatória (
26/06/2019
) transcorreram 07 (sete) anos e 03 (três) meses,
transcorreu um lapso superior a 06 (seis) anos, tornando-se necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III e artigo 110, §1º todos do Código Penal.

Diante das penas
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso VI, artigo 109, inciso III e artigo 110, §1º, todos do Código Penal. Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. (...) 2. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado na decisão agravada, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via. 3. Regulado o prazo prescricional com base nas penas imputadas, de 03 anos de reclusão pela prática do delito do art. 304 do Código Penal e 05 anos de reclusão como incurso no art. 239 da Lei nº 8.069/90, os respectivos prazos prescricionais devem ser de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, a teor do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal. 4. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 18/10/2004, publicada em cartório no dia 28/10/2004, este é o último marco interruptivo da prescrição. 5. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 304 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 08 (oito) anos exigidos, contado da última causa interruptiva. 6. Agravo regimental desprovido. Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Penal. [STJ. AgRg no AREsp 232143 / PE. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 5ª TURMA. J. 21/03/2013. DJe 02/04/2013]

HABEAS CORPUS. PENAL. ARTS. 12 E 14 DA LEI N.º 6.368/76. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Verifica-se, na hipótese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, porquanto decorrido lapso temporal superior a 08 anos entre a publicação de sentença condenatória, transitada em julgado para o Ministério Público, e o trânsito em julgado da condenação para a Defesa, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. os arts. 109, inciso VI, e 110, § 1.º, todos do Código Penal. 2. Ordem de habeas corpus concedida para declarar extinta a punibilidade quanto aos crimes imputados ao Paciente, em face da prescrição da pretensão punitiva superveniente. [STJ. HC 210287 / ES. Relator (a): Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 16/04/2013. DJe 23/04/2013]

Isto posto, acolho a preliminar defensiva e declaro extinta a punibilidade quanto ao crime previstos no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, imputado ao apelante Carlos Alberto Reis da Silva, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso III e artigo 110, §1º, artigo 112, inciso I e artigo 115, todos do Código Penal.

MERITO – APELANTE CADIMIEL DO NASCIMENTO PEREIRA – PEDIDO DE ABSOLIVÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante com base no princípio do in dubio pro reo, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva.

Conforme consta na denúncia, no dia 19/03/2011, por volta das 21h30, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com o uso de um revólver, exigiram que a vítima entregasse seus pertences. A vítima estava chegando em sua residência conduzindo sua bicicleta quando os acusados a abordaram e roubaram sua bicicleta, tendo antes a revistado, mas nada encontraram. Após o assalto a vítima solicitou ajuda de uma guarnição da polícia militar, que empreendeu buscar aos assaltantes, culminando com a prisão dos acusados e a recuperação da bicicleta da vítima.

No mérito, destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 7416055 - Pág. 3) e Auto de Entrega (ID 7416055 - Pág. 4),

que a
res furtiva
foi apreendida em poder do apelante e devolvido a vítima. Soma-se ao depoimento da vítima e testemunhas que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 74416904)

vítima
HAROLDO DE MOURA SANDIM
:
“que vinha chegando em sua casa quando foi abordada pelos acusados, que, armados, roubaram sua bicicleta, confirmando, ainda, que o acusado CARLOS ALBERTO REIS DA SILVA, presente na audiência a ameaçou com um revólver enquanto o acusado CADIMIEL DO NASCIMENTO PEREIRA a revistava, portanto, tendo reconhecido os acusados como os autores do fato criminoso.”

As testemunhas policiais
CHARLES DOS ANJOS ASSIS
e
ANTÔNIO JOSÉ MORAES PANTOJA
, confirmaram em juízo que prenderam os acusados, prestaram depoimentos consonantes entre si, narrando com riqueza de detalhes como efetuaram a prisão dos acusados e seus respectivos depoimentos em tudo se coadunam com o depoimento da vítima

O acusado
CADIMIEL DO NASCIMENTO PEREIRA
não foi interrogado, tendo em vista aplicação da revelia, eis que devidamente intimado da audiência de instrução e julgamento não compareceu. Por sua vez, o acusado
CARLOS ALBERTO REIS DA SILVA
confessou em juízo a prática delitiva.

Em que pesem os argumentos recursais, , não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Por outro lado, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais militares) sendo uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2018.

Destaco que o depoimento do policial militar, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de
roubo
majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase
inquisitiva
, corroborada pelo
depoimento
, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.

AP
0001583-81.2014.8.14.0028 – Des. Rel. Milton Nobre – Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE:

A defesa pleiteia, ainda, a revisão da dosimetria para que seja reduzida a pena-base aplicada. Vejamos.

De início verifico que a pena-base foi aplicada bem próxima ao mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Quanto à culpabilidade do réu sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de um comparsa, afastando-se do local com a res furtiva; o réu não registra antecedentes criminais (fls. 223); sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada; motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima; consequências extrapenais foram graves, uma vez que as consequências do pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para a vítima; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito.”

Reanalisando as circunstâncias judiciais, a culpabilidade é exacerbada, devendo ser valorada de forma negativa, na medida em que o réu praticou assalto em face da vítima, quando esta chegava em sua residência acompanhado de sua filha, agindo com extrema violência e aterrorizando as mesmas, demonstrando ser pessoa extremamente perigosa e demonstrando total desprezo com a vida humana,
o que torna o delito ainda mais reprovável

Com relação aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário; não há elementos para valorar a personalidade e a conduta social.

As circunstâncias do crime, permanecem negativas pois o crime foi praticado de forma a extrapolar a anormalidade, sendo cometido durante o período noturno em via pública, no momento em ocorre a diminuição dos meios de defesa, estando a vítima vulnerável e em local ermo, tendo o apelante se aproveitado dessa situação para realizar o intento criminoso.

Os motivos e as consequências são inerentes ao tipo penal, qual seja o lucro fácil. No que concerne ao comportamento da vítima deve ser considerada circunstância neutra, nos termos da Sumula 18 d TJPA.

Neste panorama, mantenho duas das quatro circunstâncias valoradas negativamente e mantenho a pena-base no patamar em que foi aplicada pelo Juízo
a quo
em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multas. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade quanto ao crime previstos no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, imputado ao apelante
Carlos Alberto Reis da Silva
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso III e artigo 110, §1º, artigo 112, inciso I e artigo 115, todos do Código Penal, quanto ao apelante
Cadimiel do Nascimento Pereira
conheço e nego provimento integral ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 25/05/2022